Tribunal: TJDFT
Processo: 0735130-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. GENITORA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA IMPRESCENDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido subsidiário de realização de um novo e detalhado estudo psicossocial, no local onde reside a genitora do agravante não foi formulado perante o juízo de origem e, por isso, não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A jurisprudência autoriza, em casos excepcionais, a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado.
2.1. Contudo, no caso em análise, não se vislumbra situação excepcional que autorize a concessão da benesse, pois, apesar de ter sido constatado que a genitora do agravante é idosa e necessita de cuidados especiais, a equipe do psicossocial concluiu ela recebe o suporte familiar necessário e está sendo assistida em suas necessidades.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.